Tribunal: TCU
Processo: 045.040/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Chamamento Público com o intuito de verificar a existência deinteressados na utilização de lotes de radiofrequências nas faixas de 1.900 MHz (1.885 MHz a 1.895 MHz) e de 2.500 MHz (2.570 MHza 2.620 MHz) para a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)

Inteiro teor:
Acórdão 2351/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 41, da Lei 8.443/92, c/c arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, "a", 169, inciso II, todos do RI/TCU, em determinar o arquivamento destes autos, tendo em vista da perda do objeto do acompanhamento do chamamento público para verificação de interesse na obtenção de autorização de uso de sobras de radiofrequências nas faixas de 1.900 MHz e 2.500 MHz, para a prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), conduzido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.040/2020-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.